Tribunal: TJES
Processo: 5001338-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRENO RODRIGUES BIDART JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança de R$ 7.142,78, condenar a ré à restituição em dobro do montante, com correção monetária e juros, e distribuir os ônus sucumbenciais de forma recíproca. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor, a validade do TOI, a suficiência do histórico de consumo como elemento confirmador do consumo não faturado e a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia fundada em TOI lavrado unilateralmente, sem comprovação de observância das formalidades previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à ciência e possibilidade de acompanhamento do consumidor; (ii) estabelecer se, reconhecida a indevida cobrança, é cabível a restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário de serviço público e concessionária de energia elétrica, pois o consumidor é destinatário final do serviço e a concessionária atua como fornecedora, o que justifica a incidência das normas protetivas e a inversão do ônus da prova.

Compete à concessionária demonstrar a regularidade do faturamento, a integridade do medidor e a existência de fraude, porque detém superioridade técnica e controle dos elementos probatórios ligados à inspeção e aos sistemas internos de medição.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige, para a caracterização da irregularidade e apuração do consumo não faturado, a observância de procedimento administrativo específico, com emissão do TOI, formação de conjunto de evidências, comunicação adequada ao consumidor e possibilidade de acompanhamento da avaliação técnica.

A inspeção que originou o TOI nº 3517038 foi realizada sem a presença do consumidor ou de acompanhante, sem assinatura do titular e sem prova de recusa de acompanhamento, o que enfraquece a higidez do ato administrativo de apuração.

A concessionária não comprova que comunicou previamente o consumidor, por escrito e com antecedência mínima, acerca do local, data e hora da avaliação técnica do medidor, em descumprimento ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

O TOI produzido unilateralmente não goza de presunção absoluta de veracidade e, desacompanhado das cautelas regulamentares e de prova técnica idônea da manipulação do medidor e de sua autoria, não basta para legitimar a cobrança de recuperação de receita.

A oscilação do consumo e o aumento do faturamento após a troca do medidor têm natureza apenas indiciária e não suprem a ausência de prova técnica apta a demonstrar o mecanismo da fraude e a observância do contraditório no procedimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça exige prévio procedimento administrativo regular, com observância dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, para validar cobrança de consumo não registrado, assegurando-se ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.

A cobrança de débito expressivo fundada em prova unilateral e em procedimento administrativo que desrespeita cautelas elementares da regulamentação setorial viola a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é inválida quando fundada em TOI unilateral e desacompanhada da comprovação de observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, com efetiva ciência do consumidor e possibilidade de acompanhamento da avaliação técnica. 2. O histórico de consumo posterior à troca do medidor constitui elemento meramente indiciário e não substitui a prova técnica idônea da irregularidade nem convalida procedimento administrativo formalmente viciado. 3. A cobrança indevida constituída com violação às cautelas regulatórias e ao dever de boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único. CPC, arts. 86, caput, e 85, § 11. Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, § 1º, I, II e III, § 2º, § 5º, § 7º, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022. STJ, EREsp 1.413.542/RS. TJES, Apelação Cível n. 035190047114, Rel. Robson Luiz Albanez, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 06.02.2023, pub. 10.03.2023. TJES, Apelação Cível n. 5000421-09.2020.8.08.0032, Rel. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra a r. sentença de ID 17895838, proferida pelo juízo da
6ª Vara Cível de Serra
, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada por
Breno Rodrigues Bidart Junior
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para
declarar abusiva a cobrança do valor de R$ 7.142,78 (sete mil cento e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) e condenar a ré à restituição em dobro do referido montante
, com correção monetária e juros nos termos fixados na sentença. Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), condenou as partes ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor da ré e 30% (trinta por cento), em desfavor do autor. Acerca dos honorários advocatícios, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Em suas razões recursais (ID 17895839), a recorrente alega, em síntese, que: (i) o procedimento administrativo de apuração da irregularidade no medidor foi realizado em conformidade com a regulamentação da ANEEL, não sendo imprescindível a presença do consumidor no momento da inspeção; (ii) houve efetiva constatação de irregularidade no equipamento de medição, com indícios de fraude decorrente de intervenção de terceiros; (iii) o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é válido e foi regularmente encaminhado ao consumidor, garantindo-se o contraditório; (iv) o histórico de consumo demonstra aumento após a regularização do medidor, corroborando a existência de consumo não faturado; (v) é indevida a restituição em dobro, pois inexistente má-fé ou violação à boa-fé objetiva por parte da concessionária.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido pa
ra
reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a exigibilidade do débito e afastando a condenação à restituição em dobro
.

Apresentadas contrarrazões no ID 17895845,
em que a parte apelada pugna
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente
, deve-se assentar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) à espécie. A relação estabelecida entre usuário de serviço público e concessionária de energia elétrica é nitidamente consumerista (AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022).
O
apela
do
figura como destinatária final do serviço (art. 2º, CDC), enquanto
a
apelante atua como fornecedora de serviço público remunerado (art. 3º, CDC).

Reconhecida a vulnerabilidade d
o
consumidor, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em 1º Grau. Cabe à concessionária, detentora de superioridade técnica e detentora das provas dos sistemas internos, demonstrar regularidade do faturamento e integridade do medidor. Consequência direta desta inversão é o dever da ré de produzir prova positiva da fraude e da autoria, sob pena de sofrer efeitos da presunção de veracidade das alegações autorais.

Dito isso, o
cerne da controvérsia
recursal
reside na validade do TOI lavrado de forma unilateral. Do exame dos autos, verifica-se que a inspeção realizada em 29/01/2021,
que gerou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3517038,
ocorreu sem a presença do consumidor ou de qualquer acompanhante, não havendo assinatura do titular ou prova de que este se recusou a acompanhar o ato.

Nos termos do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época da inspeção controvertida, a constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua devida caracterização:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

[...]

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

[...]

§ 7º Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora a Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabeleça, de forma clara e objetiva, os procedimentos que devem ser observados pelas concessionárias de energia elétrica na apuração de irregularidades em equipamentos de medição, a análise do conjunto probatório revela que a empresa apelante não comprovou o cumprimento das diligências essenciais previstas na norma regulatória para a validação da cobrança impugnada. O artigo
129
e seguintes da referida norma impõem o dever de notificar o consumidor, por escrito e com antecedência mínima, para que este possa acompanhar a realização da avaliação técnica em laboratório caso o medidor seja retirado da unidade consumidora.

Na hipótese
, os relatos técnicos da EDP sustentam que
a
medição indicava
alteração
injustificada de consumo. Contudo, oscilação de faturamento, por si só, é prova circunstancial e insuficiente para imputar fraude ao
consumidor
. Seria necessária prova técnica idônea que descrevesse mecanismo exato da manipulação e demonstrasse que lacres foram violados por intervenção humana externa, o que não foi produzido nos autos.

A concessionária apelante também não juntou outro documento que comprovasse que houve prévia comunicação ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, local, data e hora da realização da avaliação técnica.

Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

Para corroborar, destaca-se que tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 01/Dec/2022).

Logo,
o TOI, quando produzido unilateralmente pela concessionária, não goza de presunção de veracidade absoluta, sendo insuficiente para embasar a cobrança de recuperação de receita sem o devido processo legal. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da data e turno da vistoria impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios que regem não apenas o processo judicial, mas também os ritos administrativos das concessionárias de serviço público.

A concessionária sustenta que a variação positiva no registro de consumo após a troca do medidor seria prova inequívoca da irregularidade anterior. Contudo, tal argumento, isoladamente, não tem o condão de validar um procedimento administrativo eivado de nulidade formal.

No que toca ao histórico de consumo, sua relevância é meramente indiciária. Ainda que a regulamentação setorial posterior tenha reiterado a necessidade de formação técnica adequada da prova, os fatos em exame devem ser apreciados, precipuamente, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época.

Por fim, no tocante à condenação à restituição em dobro, a sentença agiu em estrita observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no EREsp 1.413.542/RS. A Corte Superior consolidou a tese de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Essa nova orientação aplica-se às cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, datado de 30 de março de 2021 (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, STJ).

No caso concreto, a conduta da EDP, ocorrida em outubro de 2021, denota violação ao dever anexo de cuidado e proteção, ao imputar um débito expressivo de R$ 7.142,78 baseado em prova unilateral e sem oportunizar a defesa do consumidor no ato da constatação. A inobservância das cautelas exigidas pela própria agência reguladora afasta a tese de "engano justificável", o que autoriza, no caso, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, para desestimular práticas administrativas abusivas.

Não se trata de simples equívoco operacional ou erro escusável. A cobrança foi constituída com base em procedimento administrativo que não observou cautelas elementares previstas na regulamentação aplicável, especialmente aquelas destinadas a assegurar transparência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. Nessa moldura, afasta-se o engano justificável e subsiste a repetição em dobro.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, ora recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, ora recorrido.